Tribunal: TJDFT
Processo: 0011649-73.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011649-73.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FRANCISCA DA SILVA CARNEIRO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22363565, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) FRANCISCA DA SILVA CARNEIRO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO SA para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor, tendo em vista que os procuradores que firmaram o instrumento de ID 22363566 - p. 52 possuem poderes limitados a atos envolvendo valores inferiores a R$ 15.000,00, conforme procuração de ID 22363566 - p. 50/51; III) documento pessoal (CPF e RG) do sócio, administrador ou procurador que firmar a procuração; 2. Registre-se que, a despeito da credora originária ter cedido a totalidade de seus créditos, conforme escritura pública de ID 22363567 (p.53/56), consta dos autos que já houve o pagamento do valor de R$ 23.640,00 relativo a preferência constitucional, conforme decisão de ID 7654779 (p. 14) e alvará de ID 7654779 - (p. 27). 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação (ID 22363565). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto